Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-88.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007715-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), JOSE VELANIR SCHREIBER - CPF: 333.701.929-34 (AGRAVANTE), MARLI SCHREIBER NARDI - CPF: 213.162.879-04 (AGRAVANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. INADIMPLEMENTO. RETOMADA DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE GRAVAMES HIPOTECÁRIOS. RECUSA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE MITIGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto por JOSÉ VELANIR SCHREIBER E OUTROS contra decisão que, em Cumprimento de Sentença ajuizada por GERALDO ROBERTO PESCE, homologou o valor da dívida exequenda e indeferiu o pedido de substituição de penhora de imóvel anteriormente constrito por outro bem indicado pelos executados, sob fundamento de inadimplemento de acordo homologado e inadequação da garantia ofertada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o inadimplemento de acordo homologado impede a exigibilidade da cláusula de substituição de penhora;

(ii) estabelecer se há violação à coisa julgada pela não aplicação integral do acordo; e

(iii) determinar se é possível impor ao credor a substituição da penhora por bem gravado e de titularidade de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O inadimplemento do acordo homologado autoriza a retomada da execução nos termos originários, conforme previsão expressa pactuada entre as partes e nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC.

4. A ausência de trânsito em julgado da sentença homologatória afasta a alegação de violação à coisa julgada material.

5. A cláusula de substituição da penhora possui natureza acessória e está condicionada ao cumprimento integral da obrigação principal, não subsistindo de forma autônoma diante do inadimplemento.

6. A execução se processa no interesse do credor, sendo lícita a recusa da substituição da penhora quando o bem oferecido não lhe convém ou compromete a satisfação do crédito.

7. A existência de gravames hipotecários sobre o imóvel ofertado reduz sua idoneidade como garantia, justificando a recusa do credor e a manutenção da penhora original.

8. O princípio da menor onerosidade ao devedor não prevalece quando a substituição implica risco ou prejuízo ao credor.

9. A pretensão de cumprimento isolado de cláusula favorável, após inadimplemento da obrigação principal, viola a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. O inadimplemento de acordo homologado autoriza a retomada da execução nos termos originários, afastando a exigibilidade de cláusulas acessórias condicionadas. 2. A substituição da penhora depende da idoneidade do bem e da ausência de prejuízo ao credor, sendo legítima sua recusa diante de gravames ou risco à satisfação do crédito. 3. O princípio da menor onerosidade do executado não se sobrepõe ao interesse do credor quando a medida compromete a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805, 847 e 922, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAI 1011382-58.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 01/02/2023; TJ/MT, RAI 1012560-08.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 19/10/2022; TJ/MT, RAI 1005917-68.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21/07/2021; TJ/MT, RAI 1021938-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 17/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ VELANIR SCHREIBER E OUTROS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0001592-49.2007.8.11.0003
movido por
GERALDO ROBERTO PESCE
, que homologou o valor da dívida exequenda em R$ 312.339,96 e indeferiu o pedido de substituição da penhora sobre o imóvel registrado na Matrícula nº 117 pelo imóvel de Matrícula nº 10.113, ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT (IDs. 214302528 e 223114258, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 348431859, os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida violou a coisa julgada material formada pela sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes em 11/10/2024, no qual constava expressa cláusula de substituição da garantia.

Defendem que o Juízo aplicou o acordo de forma contraditória e seletiva, reconhecendo o inadimplemento para retomar a execução mas negando a substituição da penhora pactuada, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal segundo a qual o acordo homologado constitui título executivo judicial dotado de força vinculante que não pode ser desconsiderado por decisão incidental sem o ajuizamento de ação anulatória própria.

Com essas considerações, pleitearam, em caráter liminar, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
, determinando a suspensão de qualquer ato expropriatório sobre o imóvel de matrícula nº 117. No mérito, requerem o provimento do recurso visando a
reforma da decisão para determinar o imediato cumprimento da cláusula de substituição da garantia
, com a baixa da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 117 e a efetivação da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 10.113.

O
pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido
(ID. 349780382).

O Agravado apresentou contrarrazões (ID. 351001371) pugnando pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que o acordo não transitou em julgado, que o inadimplemento faz retornar ao estado anterior da execução, que o imóvel oferecido pertence a terceiro com gravames hipotecários e que a substituição traria risco concreto ao crédito exequendo.

O
Juízo de origem prestou informações
conforme Ofício nº 06/2026/GAB (ID. 351612442), esclarecendo que não houve alteração superveniente do quadro fático ou jurídico.

Durante o processamento do recurso, os Agravantes apresentaram o peticionamento de ID. 350150378, requerendo
reconsideração da decisão
que indeferiu o efeito suspensivo, juntando declaração de anuência expressa subscrita pela Sra.
Mariza de Fátima Schreiber
, proprietária do imóvel de Matrícula nº 10.113.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 348584880).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, as partes celebraram inicialmente acordo judicial em outubro de 2023, no qual os Executados/Agravantes
JOSÉ VELANIR SCHREIBER E OUTROS
confessaram dever a quantia de R$ 1.346.229,50, estabelecendo-se o pagamento parcelado de R$ 1.341.000,00, sendo R$ 500.000,00 à vista, R$ 650.000,00 até abril de 2024 e R$ 191.000,00 até abril de 2025, mantendo-se a penhora sobre o imóvel registrado na Matrícula nº 117 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga.

Posteriormente, em outubro de 2024, foi celebrado novo acordo entre as mesmas partes, desta feita envolvendo exclusivamente o Exequente/Agravado
GERALDO ROBERTO PESCE
e os executados, porquanto as Exequentes originais já haviam recebido seus créditos. Neste segundo acordo, homologado por sentença em abril de 2025, ficou expressamente pactuada, no item 3 e seus subitens, a substituição da penhora do imóvel de Matrícula nº 117 pelo imóvel de Matrícula nº 10.113, prevendo-se o pagamento de R$ 400.000,00 em três parcelas, com desconto sobre o valor originalmente devido de R$ 430.818,63.

Os Executados/Agravantes efetuaram o pagamento apenas da primeira parcela de R$ 150.000,00, quedando-se inadimplentes quanto às demais prestações vencidas em novembro de 2024 e abril de 2025. Diante do descumprimento, o Exequente/Agravado peticionou em maio de 2025 requerendo a retomada da execução pelo saldo devedor atualizado.

Os Executados/Agravantes apresentaram impugnação sustentando que o acordo homologado possui força vinculante e deve ser integralmente cumprido, inclusive quanto à substituição da penhora expressamente pactuada, requerendo a baixa da constrição sobre o imóvel de Matrícula nº 117 e a efetivação da penhora sobre o imóvel de Matrícula nº 10.113, além da correção dos cálculos apresentados pelo credor.

O Magistrado de origem, após determinar manifestação das partes sobre os cálculos, proferiu decisão homologando o valor da dívida exequenda em R$ 312.339,96, atualizado até abril de 2025, conforme concordância expressa do Exequente/Agravado com os cálculos apresentados pelos Executados/Agravantes.

No mesmo
decisum
, indeferiu o pedido de substituição da penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel de Matrícula nº 117, nos seguintes moldes
:

“(...)

Quanto ao pedido de substituição da penhora, pugnou o executado pela baixa da penhora sobre o imóvel da Matrícula n. 117, em substituição ao bem de Matrícula n. 10.113. O exequente se opôs à substituição, afirmando que o bem indicado é de propriedade de terceiro estranho à lide, com gravame, e que não houve anuência expressa do aludido proprietário.

No ponto, é certo que a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor, contudo, ela é feita no interesse do credor, de modo que a substituição requerida não poderá causar prejuízos ao exequente ou dificultar o recebimento do crédito.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte entendimento:

(...)

Conforme pontuado pelo exequente, a matrícula do imóvel n.º 10.113 revela a existência de hipotecas que oneram o bem, o que compromete sua idoneidade como garantia executiva e impede afirmar que ele seja suficiente para assegurar a dívida.

Além disso, a substituição da penhora deve observar o critério da utilidade para a satisfação do crédito, privilegiando bens de maior liquidez. No caso, não se demonstrou que o imóvel ofertado possua maior facilidade de alienação em comparação com o já penhorado.

Ressalte-se, ainda, a ausência de anuência expressa da proprietária do bem ofertado, terceira estranha à lide, o que inviabiliza a constrição pretendida.

Por fim, o exequente manifestou expressa oposição à substituição, o que, diante da inexistência de prejuízo evidente à parte executada, deve ser respeitado, tudo conforme disposto no art. 847 do CPC.

Diante do exposto,
HOMOLOGO
o valor da dívida exequenda no montante de R$ 312.339,96, atualizado até 01/04/2025 e;

INDEFIRO
o pedido de substituição da penhora formulado pelo executado; mantendo a penhora sobre o imóvel registrado na matrícula nº 117.”

Pois bem.

Sem delongas, do cotejo dos autos,
constato que o recurso não comporta provimento
.

Inicialmente, registro que não há violação à coisa julgada material, porquanto a própria decisão agravada consignou expressamente que a sentença homologatória do segundo acordo não transitou em julgado. Esta circunstância, incontroversa nos autos, já seria suficiente para afastar a alegação central dos Agravantes.

Ademais, a análise do segundo acordo revela cláusula expressa de inadimplemento no item 2.1.2, segundo a qual:

"
Em caso de inadimplência, os Executados perderão o desconto dado de R$ 30.818,63 e, se ocorrer na parcela a vencer em 29/11/2024, vencerá a parcela prevista para 30/04/2025, ocasião em que a execução continuará pelo saldo devedor reatualizado
" (
vide
ID. 172129087, na origem).

É incontroverso que os
Executados/Agravantes
efetuaram o pagamento apenas da primeira parcela, quedando-se inadimplentes quanto às prestações vencidas em novembro de 2024 e abril de 2025.

Consoante dicção do artigo 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil, havendo transação entre as Partes, o processo permanecerá suspenso para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, e havendo descumprimento da avença, dará ensejo à retomada do curso processual originário. Aliás,
a homologação do acordo sempre estará vinculada aos termos do que foi pactuado
,
o que autoriza o prosseguimento da execução com lastro no título executivo
,
já que o
Exequente/Agravado
não cumpriu a sua parte da forma como se comprometeu
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – RESCISÃO DA TRANSAÇÃO CIVIL E RETOMADA DA EXECUÇÃO TAL COMO CONVENCIONADO NA TRASAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil, havendo transação entre as partes, o processo permanecerá suspenso para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, e havendo descumprimento da avença, dará ensejo à retomada do curso processual originário.

No caso, as partes transigiram e pactuaram na Cláusula Sexta do Acordo Extrajudicial que o descumprimento das obrigações implicaria prosseguimento da demanda executiva, acrescida da cláusula penal estipulada.
A homologação do acordo sempre estará vinculada aos termos do que foi pactuado, o que autoriza o prosseguimento da Execução com lastro no título executivo originário, já que o Agravado não cumpriu a sua parte da forma como se comprometeu
."
(TJ/MT, RAI 1011382-58.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 01/02/2023, DJe 07/02/2023; g. n.).

Destarte, o inadimplemento substancial do acordo autoriza a retomada da execução nos termos anteriores, conforme expressamente pactuado pelas próprias Partes, não se tratando de aplicação seletiva ou arbitrária da avença, mas de consequência jurídica expressamente prevista no próprio termo transacional.

Partindo dessas premissas,
a substituição da penhora não constitui obrigação autônoma e desvinculada das demais cláusulas do acordo
, mas cláusula acessória inserida em contexto negocial condicionado ao integral cumprimento da avença.

A lógica do pacto era clara, em que os
Executados/Agravantes
se comprometiam ao pagamento parcelado do débito e, em contrapartida, obteriam a substituição da garantia. Descumprida a obrigação principal, não subsiste fundamento jurídico para manter a execução da cláusula acessória em detrimento do credor inadimplido.

Ainda que se superasse a questão do inadimplemento,
a substituição da penhora encontra óbice intransponível na existência de gravames hipotecários sobre o imóvel oferecido e na expressa recusa do credor
, circunstâncias que, por si sós, justificariam a manutenção da decisão agravada.

O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se processa no interesse do credor, princípio que orienta toda a sistemática dos atos executivos. Em linha, o artigo 847 do mesmo diploma legal faculta expressamente ao credor recusar a substituição da penhora quando o bem oferecido não lhe convier. O artigo 805, por sua vez, estabelece que a substituição da penhora será admitida quando menos onerosa ao devedor e mais eficaz para o credor, exigindo-se a demonstração de tais requisitos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a existência de gravames hipotecários sobre o imóvel oferecido em substituição constitui fundamento legítimo para a recusa do credor. Confira-se:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA PRODUTOR RURAL – SOJA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEMONSTRADO – ARRESTO DE BENS TANTO QUANTO BASTEM A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – IMÓVEL RURAL OFERECIDO EM GARANTIA – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR – IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores da medida de arresto, diante da prova da dívida, constante da Cédula de Produtor Rural, e risco ao resultado útil do processo, é de rigor a reforma da decisão agravada para determinar o arresto de bens tanto quanto bastem à satisfação da dívida. Ausente a concordância do credor com o imóvel dado em garantia real, bem como o melhor interesse do exequente, ainda pelo fato de o imóvel ofertado está gravado com hipoteca até 4º grau, considera-se lícita a recusa do credor."
(TJ/MT. RAI 1012560-08.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. DesA. Marilsen Andrade Addário, j. 19/10/2022, DJe 28/10/2022).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA OFERTADA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA À OUTRA DÍVIDA – RECUSA DO EXEQUENTE – FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O credor poderá recusar bens oferecidos à penhora quando de difícil alienação e em caso de inobservância à gradação, tendo em vista que não se pode impor ao credor o ônus de aceitar um bem que venha a dificultar a satisfação do seu crédito. O imóvel dado em garantia de dívida diversa à ora executada, não obriga o credor a aceitá-la. Recurso desprovido."
(TJ/MT. RAI 1005917-68.2021.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21/07/2021, DJe: 02/08/2021).

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada e não impugnado especificamente pelos Agravantes, o imóvel oferecido em substituição possui gravames hipotecários preexistentes, circunstância que compromete sua idoneidade como garantia executiva, uma vez que a existência de tais ônus reais reduz significativamente a probabilidade de satisfação integral do crédito exequendo, na medida em que os credores hipotecários gozam de preferência sobre o produto da alienação judicial.

Lado outro,
o Agravado manifestou expressa e fundamentada oposição à substituição, invocando a existência de gravames hipotecários, a propriedade de terceiro e o risco de frustração do crédito
, razões que se mostram juridicamente relevantes e impedem a imposição forçada da troca de garantia contra a vontade do exequente.

Quanto à declaração de anuência apresentada superveniente pelos Agravantes, constante ao ID. 350150379, embora relevante para afastar o óbice da ausência de consentimento da proprietária, não resolve todas as questões que inviabilizam a substituição pretendida, subsistindo a circunstância da existência de gravames hipotecários sobre o imóvel, bem como a própria dinâmica processual que revela que a substituição da garantia neste momento da execução, após o inadimplemento substancial do acordo e transcorridos anos desde o início do feito executivo que se arrasta desde 2007, criaria risco concreto ao crédito do Agravado.

Registra-se, por oportuno, que o imóvel de Matrícula nº 117 se encontra regularmente penhorado desde o início da execução, já foi objeto de avaliação judicial e possui registro da constrição no competente Cartório de Registro de Imóveis, circunstâncias que conferem segurança jurídica à garantia e viabilizam a pronta expropriação.

Não se ignora que a

execução deve se realizar da forma menos gravosa ao devedor, conforme estabelece o artigo 805 do Código de Processo Civil, mas tal princípio não autoriza substituição de garantia quando o bem oferecido é menos idôneo ou cria risco adicional ao crédito. A menor onerosidade ao devedor não pode resultar em maior dificuldade ou incerteza para o credor, especialmente quando o executado deu causa à retomada da execução por inadimplemento voluntário do acordo anteriormente firmado.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a substituição da penhora somente é viável quando, além de satisfazer o princípio da menor onerosidade ao executado, não traz prejuízos ao credor:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – VIABILIDADE – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 805 DO CPC - AUSÊNCIA DE ÓBICE OU DE PREJUÍZOS AO CREDOR – GARANTIA DA EXECUÇÃO EFETIVADA – POSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO – EXECUÇÃO EM DISCUSSÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Mantem-se a decisão que deferiu o pleito de substituição de penhora, à luz do artigo 805 do CPC, eis que além de satisfazer o princípio da menor onerosidade do executado, não traz prejuízos ao credor, salientando-se, ainda, a ausência de óbice legal, mostrando-se possível, portanto, a suspensão da execução, a qual está sob discussão acerca de sua exigibilidade e certeza."
(TJ/MT, RAI 1021938-22.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 17/05/2022, DJe 20/05/2022).

No caso em tela, contudo,
a substituição traria evidente prejuízo ao credor, razão pela qual não pode ser imposta
.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, registro que o comportamento contraditório que se verifica no caso concreto não é do Exequente/Agravado, mas dos próprios Executados/Agravantes, que pactuaram livremente o pagamento parcelado do débito com a finalidade de obter a substituição da garantia, mas quedaram-se inadimplentes logo na segunda prestação, frustrando a legítima expectativa do credor e provocando a retomada da execução.

Pretender, neste contexto, exigir o cumprimento isolado da cláusula que lhes favorece, sem observar a obrigação principal que assumiram, configura tentativa de obter vantagem indevida e viola o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações processuais.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões,
tenho que o
decisum
objurgado está bem assentado, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido
.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ VELANIR SCHREIBER E OUTROS
, mantidos os termos da decisão agravada, por estes e por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026